Tribunal: TJMT
Processo: 0013737-02.2017.8.11.0064
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013737-02.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), DIRCEU SIMOES DE JESUS - CPF: 514.400.591-87 (APELANTE), ROSENIR SOUZA DA COSTA - CPF: 025.727.331-02 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA
– FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA (CULPABILIDADE, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME) – EXACERBAÇÃO VERIFICADA –
REDIMENSIONAMENTO REALIZADO
–

RECURSO PROVIDO
.

Merece retificação a pena-base, para o mínimo legal, se as circunstâncias judiciais são favoráveis ao acusado em sua maioria, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, com consequente retificação da dosimetria da pena.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n.o 13737-02.2017.811.0064 (código 665445) que tramitou pelo Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dirceu Simões de Jesus
foi condenado por infringência ao disposto no artigo 147, do Código Penal, nos termos da Lei n. 11.340/2006, ao cumprimento da pena de 03 (três) meses e 25 (vinte

e cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto (id. 26126954 e 26126955).

Não se conformando com os termos da sentença,
Dirceu Simões de Jesus
, através da Defensoria Pública

interpôs recursos de apelação (id. 26126958).

Em suas razões pleiteia a reforma da sentença para fins de readequar a pena-base imposta para o mínimo legal, por não haver nos autos qualquer elemento fático idôneo apto a ensejar a exasperação acima da fração mínima (id. 26126961).

Em resposta, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou pelo improvimento do recurso, mantendo a r. sentença intacta (id. 26126962).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Benedito Xavier de Souza Corbelino, manifestou-se pelo provimento do recurso (id. 31200458), sintetizando com a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO – DELITO DE AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PLEITO PELO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – CULPABILIDADE E MOTIVO DO CRIME COM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA –
PROVIMENTO AO APELO
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Dirceu Simões de jesus
, contra os termos da sentença condenatória prolatada nos autos da ação penal n.o 13737-02.2017.811.0064 (código 665445) que tramitou pelo Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, na qual foi condenado por infringência ao disposto no artigo 147, do Código Penal, nos termos da Lei n. 11.340/2006, ao cumprimento da pena de 03 (três) meses e 25 (vinte

e cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto (id. 26126954 e 26126955).

No mérito das razões recursais, objetiva a reformada a dosimetria da pena para o patamar mínimo.

Peço vênia para transcrever a pena base imposta ao apelante pela autoridade judiciária:

“
Atenta ao princípio e garantia constitucional fundamental da individualização da pena (Artigo 5o, XLVI, da Constituição Federal), passo a calcular a pena in concreto do acusado Dirceu Simões de Jesus.

A pena prevista para o crime de ameaça (Artigo 147 do Código Penal) é de detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar do acusado.

I - Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, possuindo o acusado, total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II – No tocante aos
antecedentes
, o acusado não os ostenta, considerando o teor da Súmula 444 Superior Tribunal de Justiça.

III – Observo que a
conduta social
e
personalidade

do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV – No que tange ao
motivo do crime
este não lhe favorece, vez que ameaçou sem qualquer motivação aparente, demonstrando a banalidade da ação;

V - As
circunstâncias
são inerentes ao tipo penal.

VI – As
consequências
são graves, vez que a vítima foi obrigada a registrar a Boletim de Ocorrência, além de lhe causar transtornos e angústias de toda ordem.

VII - Quanto ao
comportamento da vítima
, em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, sendo desfavorável ao agente, a
pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção
.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006.

Diante disso, agravo
em 01 (um) mês e 10 (dez) dias a pena do acusado
.

Assim, a pena intermediária a que se chega é de
03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em
03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção.

ISTO POSTO,
CONDENO
o acusado
DIRCEU SIMÕES DE JESUS
, a cumprir a pena privativa de liberdade de
03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção
pelo crime de ameaça (Artigo 147 do Código Penal), em regime inicial aberto (Artigo 33, caput c/c § 3o, do CP), já observada a regra do Artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais....”

Emerge da fixação da pena acima transcrita que, na primeira fase de fixação da pena, o magistrado fixou-a em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias acima do mínimo legal, diante das circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos motivos do crime e consequências do crime.

Sustenta o apelante
que a pena privativa de liberdade se encontra recrudescida, asseverando que as circunstâncias judiciais foram sopesadas sem a devida fundamentação idônea.

Nesse sentido, entendo oportuno elucidar as circunstâncias judiciais objurgadas, sob minha ótica:

Sobre a
culpabilidade
devo mencionar a lição doutrinária:

Culpabilidade:
No momento de fixar a pena, o julgador leva em conta a culpabilidade em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem.

Com efeito, a culpabilidade para o efeito do montante da pena-base, é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança inclusive a pertinácia que permeou a conduta da apelante, como bem leciona Ricardo Antunes Andreucci:

“A nova parte geral do CP, no art. 59, buscando a individualização das sanções penais, ensejou, ao juiz, uma série de opções, não só quanto à qualidade das penas, mas, também, no que se refere à sua quantidade.

O dispositivo estabelece que sempre o critério básico será o do necessário e o do suficiente para a reprovação e para a prevenção do crime, numa clara delimitação dos fins da pena, ao contrário do que sucedia no regime da legislação anterior.

A retribuição, porém, como antes Maggiore havia ponderado, não visa, como num jogo de idéias abstratas, a contra posição do ente delito ao ente pena, prescindindo do elemento ‘homem’, não se esgotando numa fantástica expiação, mas considerando, em concreto, o ‘homem que deve expiar. Em síntese, como conclui, retribui-se o mal concreto do crime com o mal concreto da pena, na personalidade concreta do autor’.

Daí que a culpabilidade surja mencionada com prioridade, vista como culpabilidade normativa, atingindo a reprovabilidade do ato e a do autor, em graduação a partir da exigibilidade de conduta diversa.

A culpabilidade, neste passo, emerge em seu sentido amplo, identificada com a total gravidade do delito imputado ao agente, e não como contraposta à antijuridicidade. (...).

Necessário, porém, conotar as penas, na mensuração, com sua própria finalidade, decorrente, de modo expresso dos arts. 59 do CP e 1o da Lei de Execuções Penais, fundados na retribuição e na possibilidade de emenda do condenado, sem esquecimento da prevenção geral o que implica em uma concepção bilateral da culpabilidade.

(...).

Em síntese, o conceito de delito exsurge, em função da culpabilidade e dos fins das penas, para usar uma expressão de Mezger, como ‘ graduável’.

A culpabilidade posta como limite derradeiro das sanções supera a mentalidade não histórica e abstrata dos iluministas, buscando uma desigualdade entre os autores de crimes, para, em função da isonomia, impor penas desiguais, em função da magnitude da culpa, o que as torna uniformes.

Trata-se de culpabilidade do ato, punindo-se o agente por um fato doloso, pois, de outro modo, estar-se-ia punindo em razão do culpa pela condução de vida, como ressalta Assis Toledo.

Considere-se, porém, que, conforme o mesmo autor, a ‘personalidade total do agente’ é tomada em consideração no instante da adequação da reprimenda, anotando Bettiol que, por ser a pena retributiva, é sempre pena de autor, porque se ajusta ao modo de ser do réu.

A culpabilidade, porém, como corretamente destaca Roxin, atua na conformidade da teoria da ‘margem de liberdade’, porque não se subordina a padrões claros, já que inexiste uma pena ‘exata’. O que é ‘merecido’ não está escrito com precisão no firmamento de um conceito metafísico de culpabilidade, sendo difícil lê-lo, mesmo com a ajuda de um telescópio.”
(“Direito Penal e Criação Judicial”. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo: 1989. p. 40 e seguintes.)

Antônio Luiz Chaves Camargo:

“O processo de individualização deve olhar para o futuro do condenado, e não como pretendiam as idéias iluministas do século passado, aplicar uma pena somente pelo seu passado.

Os fins de integração harmônica, como o próprio objetivo da execução penal, decorrente da pena fixada, eliminam seu mero fim retributivo e a legitimam, como imposição da paz jurídica.

O referencial da culpabilidade esta no meio social, mais, especificamente, no grupo social ao qual pertence o condenado, onde sua manifestação cultural determinou um dissenso, que exige, através da pena, uma reintegração, legitimada pela própria execução penal.

Não se busca, com isto, um favorecimento do condenado, mas, ao contrário, o cumprimento da verdadeira missão do Direto Penal que é única e exclusivamente proteger os bens jurídicos, censurando de forma legítima e dentro de limites claros, anteriormente indicados, as pessoas cuja conduta se tornou insuportável para o convívio social.

(...).

A reprovação penal é o resultado da análise de todo o fato considerado criminoso nas relações objetiva e subjetiva com o agente. A conclusão, a nível da culpabilidade da existência de uma imputação subjetiva fundamenta a reprovação penal pela conduta desviada dentro do grupo social.

(...).

A culpabilidade orienta todo o processo de fixação de pena, que não se reduz a uma operação matemática. A pena se caracteriza por sua quantidade e qualidade, como consequência jurídica da reprovação penal. Enquanto esta reconhece uma conduta desviada e, portanto, em desconformidade com a expectativa social de manter a validade da norma jurídica, a pena tem um caráter sancionador jurídico-penal, que pretende atuar no agente, impedindo-o de danos sociais futuros. É a prevenção especial determinado pelo cometimento de um crime.”
(“Culpabilidade e Reprovação Penal”. Sugestões Literárias. 1994. p. 155 e seguintes.

Amilton Bueno de Carvalho e Salo de Carvalho:

“Instrumentalmente, a culpabilidade, além de ser categoria imprescindível para constatação e auferição do delito, adquire importância fundamental na aplicação (limitação) da sanção como critério dosimétrico.

Possibilita, em primeiro lugar, adjetivar a conduta como delituosa, vinculando-a a um sujeito, para, em momento posterior, estabelecer a devida retribuição penal – pena proporcional (razoável) à violação do bem jurídico tutelado. Percebe-se, então, que o juízo de culpabilidade a ser realizado é dúplice. Em primeiro lugar, atua na avaliação se o homem, socialmente referido, naquelas circunstâncias fáticas, possuía autodeterminação e possibilidade de agir de modo diverso. Em segundo lugar, constatada a possibilidade e conseqüentemente o delito, opera na aplicação da pena, medindo o grau (quantum) de reprovabilidade, dimensionando a culpabilidade da conduta. Dessa forma, o juízo de culpabilidade como critério de graduação da pena deve recair sobre as possibilidades fáticas (materiais) que o sujeito teve para atuar ou não de acordo com a norma. Assim verificada, fornece mecanismos para extração do (des)valor e do grau de reprovabilidade da conduta.”
(“Aplicação da Pena e Garantismo”. 2a ed. Lumen Juris. Rio de Janeiro: 2002. Pp. 47 e 48).

Analisando a forma como os fatos se desenvolveram, tenho que a
culpabilidade
, como grau de limitação da pena, o argumento de que a conduta merece maior reprovabilidade em razão de
possuir total consciência da ilicitude do fato cometido e que deveria ter agido com conduta diversa da que teve
, não autoriza a elevação da pena, sobretudo porque o tipo de penal de lesão corporal já traz intrínseca a brutalidade da conduta, fazendo parte do próprio tipo penal, não havendo culpabilidade distante da ordinariedade.

No tocante aos
Motivos do crime
: é a razão de ser de alguma coisa, a causa ou o fundamento de sua existência, podendo ser utilizado ainda o termo com o sentido de finalidade e objetivo. Não se confunde o motivo do crime com o elemento subjetivo do crime.

Sobre o tema leciona Cezar Roberto Bitencourt:

“Os motivos determinantes – Os motivos constituem a fonte propulsora da vontade criminosa. Não há crime gratuito ou sem motivo.

Como afirma Pedro Vergara, ‘os motivos determinantes da ação constituem toda a soma dos fatores que integram a personalidade humana e são suscitados por uma representação cuja ideomotricidade tem o poder de fazer convergir, par uma só direção dinâmica, todas as nossas forças psíquicas’.

Para a dosagem da pena é fundamental considerar a natureza e qualidade dos motivos que levaram o indivíduo à pratica do crime, que, na lição de Hungria, podem dividir-se, basicamente, em duas categorias: imorais ou anti-sociais e morais e sociais.”
(“Tratado de Direito Penal – parte geral”. 13a ed.. Ed. Saraiva. São Paulo: 2008. p. 592/93)

No caso em análise, a fundamentação da autoridade judicial encontra-se desfundamentada, pois somente asseverou que
“não lhe favorece,vez que

ameaçou sem qualquer motivação aparente, demonstrando a banalidade da ação”
, sendo elemento subjetivo do tipo penal, indicando assim ser a circunstância desfundamentada.

Consequências do crime
: O mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena.

Maximiliano Roberto Ernesto Füher e Maximilianus Cláudio Américo Füher dispõem:

“(...) Conseqüências do crime. Avaliação de sua maior ou menor gravidade. Avaliação de outros danos causados pelo crime no meio social, além dos típicos ou naturais, como, p. ex., a perturbação mental de membro da família da vítima de homicídio.”
(FÜHER, Maximiliano Roberto Ernesto e FÜHER, Maximilianus Cláudio Américo. Código penal comentado: incluindo a história de cauda um dos tipos penais, as correntes jurisprudenciais e a principal legislação correlata. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 130.)

Ensina o doutrinador Cezar Roberto Bitencourt, ao tratar da circunstância judicial “consequências do crime”, que:

(...) não se confundem com a consequência natural tipificadora do ilícito praticado. É um grande equívoco afirmar-se – no crime de homicídio, por exemplo – que as consequências foram graves porque a vítima morreu. Ora, a morte da vítima é resultado natural, sem o qual não haveria o homicídio. Agora, podem ser consideradas graves as consequências, por que a vítima, arrimo de família, deixou ao desamparo, quatro filhos menores, cuja mãe não possui qualificação profissional, por exemplo. Importa, é verdade, analisar a maior ou menor danosidade decorrente da ação delituosa praticada ou o maior ou menor alarma social provocado, isto é, a maior ou menor irradiação de resultados, não necessariamente típicos, do crime (...).

Desta forma, o Magistrado asseverou que as consequências do crime são graves, pois a vítima foi obrigada a registrar boletim de ocorrência, além de lhe causar transtornos e angústias de toda ordem. Contudo, a prática de qualquer tipo de crime causa abalo psicológico, emocional, nas vítimas. Igualmente, a circunstância de registrar boletim de ocorrência não pode sopesar em desfavor do apelante, por se tratar de ato que leva ao conhecimento do Estado o suposto delito.

Pelo exposto, a pena-base deverá ser reformada para o mínimo legal, ou seja,
01 (um) mês de detenção
.

Na segunda fase da dosimetria da pena, havendo a incidência da circunstância agravante descrita no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, pois cometido em ambiente domésticos e não havendo circunstâncias atenuantes, tem-se a pena intermediária de
01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
.

Na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena, fixando a pena definitiva
01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

Mantenho o regime inicial de cumprimento da pena no
aberto
, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código PENAL.

Por todo exposto,
provejo
ao recurso de apelação interposto por
Dirceu Simões de Jesus
, para readequar a pena imposta, chegando a pena definitiva para o delito de ameaça de
01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020